Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718962-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO PAES LANDIM DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Despacho 1. Apelação Cível interposta por Sebastião Paes Landim dos Santos contra a sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta em desfavor de Banco Bradesco S/A e de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar inexistente o débito oriundo do contrato no 146900268, de R$ 102.847,32, firmado com o primeiro réu (ID no 22070330, págs. 1-5). 2. Sem preparo ante a gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 22070333, o autor pede a reforma da sentença, sob o argumento de que a dívida de R$ 9.773,44, relacionada ao Banco do Brasil S/A, demonstrada por meio de documento produzido de forma unilateral, não é corroborada por outro elemento. Defende que não contratou o empréstimo e que a conduta dos réus causou-lhe dano moral, que deve ser indenizado. 4. Os apelados não apresentaram contrarrazões (ID no 22070341). 5. Os documentos juntados nos IDs no 22070175, pág. 143, e no 22070208, demonstram que o apelante firmou contrato de empréstimo de R$ 2.000,00 com o Banco do Brasil S/A em 14/11/2005, há mais de 15 anos (contrato 632170675 – CDC Empréstimo, modalidade BB Crédito Automático). O crédito teria sido cedido à segunda ré, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros em 12/6/2009 (ID no 22070207). O consumidor só foi notificado em 2019 e propôs esta ação em 23/6/2020 (ID no 22070174). 6. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o apelante, Sebastião Paes Landim dos Santos, e os apelados, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S/A, para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível ocorrência de prescrição da pretensão do pagamento da dívida. 7. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO